Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em embargos à execução, sob fundamento de existência de renda bruta anual, propriedade de semoventes e movimentação bancária incompatível com a alegada hipossuficiência.

O agravante sustenta ser produtor rural em regime de economia familiar, sem vínculo formal de emprego e sem obrigação de apresentar declaração de imposto de renda, com saldo bancário negativo e movimentação limitada à subsistência básica. Informa já ter obtido gratuidade em processo semelhante na mesma vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos.

Os documentos apresentados demonstram situação financeira frágil, compatível com a alegada hipossuficiência, não sendo a propriedade de semoventes ou a receita bruta, por si sós, suficientes para afastar tal presunção.

A jurisprudência reconhece que a renda bruta da atividade rural não implica, necessariamente, liquidez suficiente para arcar com as custas processuais.

A concessão anterior do benefício em processo similar, perante a mesma vara, corrobora a plausibilidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para deferir os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova idônea. 2. A receita bruta decorrente da atividade rural e a propriedade de bens não afastam, por si sós, a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a ausência de liquidez e a subsistência limitada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célio Ferreira Lacerda de Abreu, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos dos Embargos à Execução no 1001484-70.2024.8.11.0079, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado com a decisão recorrida, o agravante sustenta que exerce atividades rurais em regime de economia familiar, sem vínculo formal de emprego ou renda fixa, razão pela qual não apresenta declaração de imposto de renda, por ausência de obrigatoriedade. Afirma que seus extratos bancários evidenciam saldo negativo e utilização de crédito apenas para custeio básico, não havendo elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Aduz, ainda, que já lhe foi concedida gratuidade de justiça em processo idêntico, tramitando na mesma Vara, mediante apresentação de documentação equivalente. Argumenta que o parcelamento das custas processuais não se confunde com o direito material à gratuidade integral e invoca, em seu favor, os princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça.

Ao final, pugna pela reforma da
decisum
.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 297196854).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 302632360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Célio Ferreira Lacerda de Abreu aviou embargos à execução contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em face dessa decissão recorre o agravante, sustentando
que exerce atividades rurais em regime de economia familiar, sem vínculo formal de emprego ou renda fixa, razão pela qual não apresenta declaração de imposto de renda, por ausência de obrigatoriedade. Afirma que seus extratos bancários evidenciam saldo negativo e utilização de crédito apenas para custeio básico, não havendo elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Aduz, ainda, que já lhe foi concedida gratuidade de justiça em processo idêntico, tramitando na mesma Vara, mediante apresentação de documentação equivalente. Argumenta que o parcelamento das custas processuais não se confunde com o direito material à gratuidade integral e invoca, em seu favor, os princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça.

Ao final, pugna pela reforma da
decisum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em momento inicial, a análise detida dos autos evidencia que o agravante, produtor rural em regime de economia familiar, declarou não possuir vínculo formal de emprego nem renda fixa, não sendo contribuinte do imposto de renda por ausência de obrigatoriedade. Juntou, ainda, extratos bancários que demonstram saldo negativo e movimentação predominantemente voltada à manutenção básica de sua subsistência.

A decisão agravada apoiou-se, dentre outros aspectos, na propriedade de 223 (duzentos e vinte e três) semoventes, na receita bruta anual de R$ 104.800,00 (cento e quatro mil e oitocentos reais) e na existência de crédito bancário obtido junto a instituição financeira. Todavia, tais elementos, isoladamente, não afastam, de forma inequívoca, a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto à receita bruta, trata-se de montante diretamente vinculado à atividade rural, que não necessariamente se converte em renda líquida ou disponível, haja vista a necessidade de custeio de insumos, manutenção e demais despesas operacionais inerentes ao setor. A propriedade de semoventes, por sua vez, não implica liquidez imediata nem disponibilidade financeira suficiente para suportar o pagamento de custas processuais de valor elevado.

Ressalte-se, ainda, que o agravante obteve, em processo análogo, tramitando perante a mesma Vara e com base em documentação substancialmente equivalente, a concessão da gratuidade de justiça, circunstância que reforça a plausibilidade de sua alegada hipossuficiência.

Assim, as provas constantes dos autos não infirmam, de modo seguro, a declaração de insuficiência econômica apresentada pelo agravante. Ao contrário, evidencia que a exigência do recolhimento das custas processuais comprometeria a sua própria subsistência e a de sua família, razão pela qual se mostra cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária aos agravantes.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 301312908.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025